Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM DE JULGAMENTO. JULGAMENTO OCORRIDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento aos recursos do banco e deu parcial provimento ao recurso da embargante. Alegação de necessidade de ampliação do quórum de julgamento.
II. Questão em discussão
Exame da ocorrência de vício na formação do quórum de julgamento e eventual afronta ao artigo 942 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
O julgamento foi realizado nos termos do artigo 942 do CPC, com quórum devidamente composto pelo relator originário, voto divergente e os demais vogais. Inexistência de erro na composição do colegiado ou nulidade no julgamento. Verifica-se equívoco do patrono quanto ao resultado do julgamento, uma vez que, diferentemente do alcance que teve, o voto majoritário foi favorável à sua tese.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Legislação citada
Código de Processo Civil, art. 942.